Tribunal: TJSP
Processo: 2020229-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de inventário – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reconhecer o direito real de habitação da parte autora – Probabilidade do direito caracterizada – Inexistência de outro imóvel residencial declarado no imposto de renda do de cujus – Risco de dano irreparável caracterizado – Necessidade de reconhecimento, em sede de cognição sumária, do direito real de habitação

Ementa:
Ação de inventário – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reconhecer o direito real de habitação da parte autora – Probabilidade do direito caracterizada – Inexistência de outro imóvel residencial declarado no imposto de renda do de cujus – Risco de dano irreparável caracterizado – Necessidade de reconhecimento, em sede de cognição sumária, do direito real de habitação da parte autora - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2020229-49.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000392513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020229-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante
ZENAIDE APARECIDA DA SILVA (HERDEIRO), são agravados MARA ROSA
RIBEIRO DO VALLE (INVENTARIANTE), JUNIA MARISE RIBEIRO DO
VALLE e WALDEMAR RIBEIRO DO VALLE FILHO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2020229-49.2020.8.26.0000
VOTO No 26.735
2
VOTO No 26.735
Agravante: Zenaide Aparecida da Silva
Agravada: Mara Rosa Ribeiro do Valle e outr0s
Comarca: Pereira Barreto 2a Vara
Juiz: Luciano Correa Ortega
Ação de inventário Decisão que indeferiu o pedido de
tutela de urgência para reconhecer o direito real de
habitação da parte autora
Probabilidade do direito
caracterizada Inexistência de outro imóvel residencial
declarado no imposto de renda do de cujus Risco de dano
irreparável caracterizado Necessidade de reconhecimento,
em sede de cognição sumária, do direito real de habitação da
parte autora - Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento (fls. 1/16) interposto contra a decisão proferida nos autos
principais que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reconhecer o
direito real de habitação da parte autora. Insurge-se a parte agravante sob
o fundamento de que o reconhecimento do referido direito seria
impositivo, uma vez que o imóvel objeto deste recurso seria a residência
principal do casal e o único imóvel residencial de propriedade do de
cujus.
Despacho
inicial
que
determinou o
processamento do recurso sem liminar (fls. 79).
Contraminuta às fls. 82/101.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2020229-49.2020.8.26.0000
VOTO No 26.735
3
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Preliminarmente, mister ressaltar que,
tendo a parte agravante exposto o ponto da r. decisão agravada ora
impugnado e os fundamentos de fato e de direito de sua pretensão
recursal, não há se falar, no presente caso, em não conhecimento do
recurso em função de afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a r. decisão dos autos principais que
indeferiu o pedido da parte autora de concessão de tutela de urgência
para o reconhecimento de seu direito real de habitação sobre o imóvel
denominado Fazenda Dois Valles, sob o fundamento de que este não
seria o único imóvel de propriedade do de cujus e este não era a única
residência do casal.
Ocorre que, do Imposto de Renda do de
cujus referente ao exercício de 2019, juntado às fls. 52/66 dos autos
principais, verifica-se que o de cujus não possuía outros imóveis
residenciais e o referido bem era sua residência principal e,
consequentemente, a do casal.
Desse modo, ainda que o de cujus
eventualmente residisse em imóvel alugado, sendo o referido bem,
aparentemente, a residência principal do casal e inexistindo outros
imóveis residenciais de propriedade do de cujus declarados em sua
última declaração de imposto de renda, bem como, sendo verossímil a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2020229-49.2020.8.26.0000
VOTO No 26.735
4
alegação da requerente de que somente deixou de residir no referido
imóvel a fim de evitar atritos com os demais herdeiros enquanto
aguardava o pronunciamento judicial acerca da questão, mister
reconhecer a probabilidade do direito da parte autora, consubstanciada
no aparente preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1831 do
Código Civil, qual seja: Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o
regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe
caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel
destinado à residência da família, desde que seja o único daquela
natureza a inventariar.
Ademais, o risco de dano irreparável, no
presente caso, também se faz evidente, uma vez que o direito real de
habitação visa conceder ao cônjuge sobrevivente a segurança e a
tranquilidade da residência no lar conjugal, o que seria negado à parte
autora no caso de indeferimento da tutela provisória de urgência
pleiteada.
Desse
modo,
ante a presença dos
requisitos autorizadores para a concessão de tutela provisória de
urgência, a r. decisão agravada deve ser reformada para que seja
reconhecido, em sede de cognição sumária, o direito real de habitação da
parte agravante em relação ao imóvel objeto deste recurso.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora